Tribunal: STF
Processo: RHC 256062
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA E DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA 
LEI N. 11.343/2006. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE AFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Itamar Pedro Bicalho, em 10.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental 
no Habeas Corpus n. 992.166/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 2.3.2020, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG, na Ação Penal n. 3102645-79.2009.8.13.0105, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. Em 25.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0105.09.310264-5/001, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas na sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10, II, DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03. - Comprovados, pelas circunstâncias da prisão e provas colhidas em juízo, o vínculo do acusado com as 
drogas arrecadadas e a finalidade mercantil, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. - Fixada a reprimenda de forma razoável e escorreita, impossível operar qualquer modificação. - O Órgão Especial deste 
e. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/03, que previa a isenção do pagamento das custas processuais, conforme Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 1.0647.08.088304-2/002, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98 do CPC” (fl. 1, 
e-doc. 4).



    4. Em 28.3.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 992.166/MG no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em 4.4.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 992.166/MG 
(e-doc. 12).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus. 



    7. Em 18.5.2025, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 49).



    Essa decisão transitou em julgado em 27.5.2025 (e-doc. 53), e os autos eletrônicos baixaram ao Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 54).



    8. Depois de baixa definitiva do processo ao Superior Tribunal de Justiça em 27.5.2025 (e-doc. 111), o recorrente interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas no Habeas Corpus n. 992.166/MG, pedindo a) reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva; b) desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; c) revisão da dosimetria da pena, com aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    9. Na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.166/MG, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante alega extinção da punibilidade por prescrição retroativa e requer desclassificação da conduta para posse de droga para consumo próprio ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi interposto dentro do prazo legal de 5 dias, conforme o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental foi protocolizado fora do prazo legal, que se iniciou em 9/4/2025 e terminou em 14/4/2025, sendo interposto apenas em 19/5/2025. 



    4. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo não conhecido” (fl. 1, e-doc. 129).



    Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 10.10.2025 (e-doc. 141).



    10. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o agravo regimental no habeas corpus é objeto deste recurso ordinário.



    O recorrente alega que “o presente habeas corpus foi impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, visando à concessão da ordem em favor do paciente Itamar Pedro Bicalho, que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade, diante de manifesta ilegalidade na decisão condenatória e/ou na execução penal” (fl. 1, e-doc. 139).



    Assevera que “o Superior Tribunal deixou de apreciar fundamentos essenciais ao pedido de habeas corpus, especialmente quanto à ilegalidade da prisão e à desproporcionalidade da pena imposta, mantendo situação de manifesta injustiça e constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 139).



    Estes os pedidos:



    “1. O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    2. O provimento do recurso, para que seja reformada a decisão do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se a ordem de habeas corpus em favor do paciente Itamar Pedro Bicalho; 



    3. Subsidiariamente, que o Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade e do constrangimento ilegal evidenciado nos autos; 



    4. Seja o Ministério Público Federal devidamente intimado para manifestação, nos termos legais. (...)



    Requer-se, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão impugnada, considerando o risco de dano irreparável à liberdade do paciente” (fl. 3, e-doc. 139).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário, pedindo seu desprovimento (e-doc. 159).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 992.166/MG, o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “Inicialmente, quanto aos pleitos de reconhecimento da extinção da punibilidade e de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, observa-se que os temas não foram debatidos na Corte de origem, o que inviabiliza a análise das questões diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 12).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. (...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 264.135-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. 



    3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. 



    4. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Apesar de o mandado judicial ter sido expedido para busca em endereço diverso, o ingresso no domicílio somente ocorreu após a apreensão das drogas no veículo do paciente, em via pública. Assim, tratando-se de flagrante de crime permanente, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    14. Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime pelo qual condenado o recorrente, reitere-se que, mesmo cuidando-se de matéria que poderia ser reconhecida de ofício, os cálculos de prazos interruptivos devem ser debatidos na origem, por demandarem dilação probatória não cabível na cognição sumária do habeas corpus. Deve ser feito exame da alegada prescrição na origem, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.493-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, § 1º, incisos I e II; c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998 e o art. 71 do Código Penal. (...)



    4. Pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no Juízo de origem ou de execução. Precedentes. (...)



    7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.417.104-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)



    2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 217.073-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ‘[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.463-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    15. A pretensão do recorrente de aplicação do redutor previsto no 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi rejeitada pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, sob este fundamento:



    “A pena-base foi estabelecida no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).



    Na segunda fase, a sanção provisória foi elevada em um sexto em face da agravante da reincidência (fls. 54/56). 



    Na sequência, não há como aplicar a minorante contida no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Sua condição de reincidente constitui óbice objetivo à concessão do benefício, uma vez que o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é bastante claro ao dispor que o acusado deve ser primário para ter direito à minorante. (...)



    Sustento, assim, a sanção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por justa e suficiente que se encontra a para a prevenção e reprovação do delito. 



    Correta, também, a imposição do regime fechado, forte no artigo 33, § 2º, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal assentou que “o tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador” (Habeas Corpus n. 188.333-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2020), sendo estabelecida como condição expressa à concessão do benefício legal de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 a primariedade do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA” (HC n. 217.751-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    7. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência. 



    8. Não configura bis in idem a valoração da reincidência como agravante na segunda fase e na terceira fase como elemento a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 



    9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.418-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025),



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 



    1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    2. A reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto a benesse se destina a réu primário. 



    3. Uma vez que a condição alusiva à reincidência já havia sido reconhecida expressamente na dosimetria da pena realizada na sentença condenatória e decorre do contexto produzido no curso processual, descabe considerar reformatio in pejus na espécie pela manutenção do afastamento da minorante em recurso de apelação defensiva. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 244.356-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    3. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.450-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora